Tribunal: TJSP
Processo: 2091068-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arbitramento de aluguel. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Reforma impertinente. Alegada hipossuficiência não demonstrada. Parte agravante que percebe renda maior que 3 salários-mínimos. Documentos que demonstram renda incompatível com a concessão da benesse. Declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade.
Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arbitramento de aluguel. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Reforma impertinente. Alegada hipossuficiência não demonstrada. Parte agravante que percebe renda maior que 3 salários-mínimos. Documentos que demonstram renda incompatível com a concessão da benesse. Declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.